Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-50.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000937-50.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Especial Coletiva, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANIVANDA VERONICA FERREIRA MIRANDA - CPF: 712.935.151-91 (APELANTE), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (APELADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DAS CHACARAS RECREIO BEIRA RIO - CNPJ: 38.265.635/0001-93 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), ANIVANDA VERONICA FERREIRA MIRANDA - CPF: 712.935.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), UNIÃO FEDERAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1-O descumprimento, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

2.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS CHÁCARAS RECREIO BEIRA RIO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da 'Ação de Usucapião n. 1000937-50.2020.8.11.0053’, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, de acordo com art. 485, I, art. 330, VI e art, 321, parágrafo único, todos do CPC.

Alega a entidade que a sentença não merece ser mantida, pois em nenhum momento foi intimada para proceder ao recolhimento das custas processuais, desse modo, o indeferimento da inicial viola a sistemática processual civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) que todos os documentos acostados aos autos sejam analisados; b) que o processo retorne andamento processual com a reconhecida habilitação da advogada Anidelci Soares Marques, como representante da apelante; c) que seja aberto novo prazo para emendar os documentos ainda faltantes nos autos; d) que sejam todas as informações processuais comunicações encaminhadas em nome e dados desta Advogada, sob pena nulidade.

Sem apresentação das contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi realizado conforme petição de juntada id. 174077164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS CHÁCARAS RECREIO BEIRA RIO visa a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

[...]O despacho inicial determinou a emenda à inicial. Devidamente intimada, permaneceu inerte. Destaca-se que a controvérsia sobre as procurações e advogadas distintas foge totalmente ao escopo dessa ação, e poderá ser resolvida junto à OAB.

Assim, o indeferimento da petição inicial é a medida pertinente.

Sob este prisma, convém destacar a regra do art. 321, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, conforme se vê, se decorrido o prazo concedido para que o requerente sanasse o vício trazendo aos autos o documento comprobatório, e, este permanecendo silente sobre tal, mister a extinção da presente demanda.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial dos nossos superiores Tribunais de Justiça: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. “Determinada a emenda da inicial por decisão irrecorrida, e não cumprida a ordem judicial, é de ser indeferida a inicial e julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito, como estabelece o parágrafo único do art. 284 do CPC." (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0555.10.001225-4/001 – COMARCA DE RIO PARANAÍBA - RELATOR: DES. WANDER MAROTTA - 7a CÂMARA CÍVEL DO TJMG - JULGADO EM 08/02/2011).

Importante destacar que, por não se tratar da hipótese do art. 485, § 1o, do CPC (abandono da causa), não há que se falar em prévia intimação pessoal da parte para sanar o vício.

A respeito, já decidiu o Colendo o STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1o, DO CPC. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, § 1o, do CPC, para suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA - Julgamento: 14/09/2010 – Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA).

Deste modo, a desídia do autor em trazer os documentos determinados no despacho inicial acarreta na impossibilidade da continuidade do processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÂO INICIAL proposta por Associação De Moradores Das Chácaras Recreio Beira Rio, ante o não pagamento das taxas e custas processuais. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, art. 330, VI e art, 321, parágrafo único, todos do CPC.

A apelante irresignada com a sentença apresenta recurso postulando a reforma, ante a violação da sistemática processual civil, sob alegação de que não houve intimação para o recolhimento das custas processiasi.

A sentença não merece qualquer reparo.

Associação de Moradores das Chácaras Recreio Beira Rio - Comunidade Santo Antônio de Leverger –MT ingressou com Ação de Usucapião Extraordinária Coletiva De Imóvel Urbano, no dia 06/07/2020.

Ao receber a inicial, o Juízo monocrático determinou a emenda da inicial, para que a entidade providenciasse as matrículas atualizadas doa imóveis objeto da ação de usucapião, bem como os documentos necessários e proceder a retificação do valor da causa (id.118023483).

No entanto, ao invés de atender ao chamado judicial, a Associação apresentou várias petições requerendo:

a) id.118023484- dilação do prazo para manifestação;

b)id.118023486-desconsituição da advogada;

c)id.118023491-pedido de desconstituição da presidente;

d)id.118023495-reiteração do pedido de desconstituição da presidente da associação;

e)id.118026542- pedido de arquivamento da ação, por falta de interesse de agir e,

f) id. 118026454- novo pedido de desconstituição da advogado e dilatação de prazo.

Conforme se observa do caderno processual, a Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo, portando-se inerte, descumprindo a ordem de emenda da inicial, ensejando assim, o indeferimento da peça inicial e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC:

Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Impende salientar que o requerimento de dilação de prazo para apresentação que não é cabível, neste momento processual, tampouco a análise do cabimento ou não da determinação da emenda, posto que a autora/apelante não cumpriu a ordem judicial no prazo fixado.

Não se pode olvidar que todos os atos processuais têm oportunidade própria para realização. Superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-lo, sendo nesse sentido a orientação do art. 223, do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para emenda da petição inicial impõe o indeferimento da petição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA– EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1[...]. 2.
O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 814495 MG 2015/0290962-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 23/02/2016, T3 - Terceira Turma, data da publicação: DJe 11/03/2016) .

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS - INÉRCIA DA AUTORA NO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE - COMPROVAÇÃO QUE SÓ VEIO AO PROCESSO APÓS LANÇADA, DISPONIBILIZADA E PUBLICADA A SENTENÇA EXTINTIVA – MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 290 DO CPC, QUE SÓ PODEM OCORRER ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A falta de adoção, pela parte autora, das providências apontadas pelo magistrado para a comprovação do recolhimento das custas processuais enseja o indeferimento da petição inicial, bem como o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290, 319, 320 e 321 do CPC.
2 – Ainda que se admita a mitigação das disposições do artigo 290 do CPC, permitindo a apresentação da comprovação do recolhimento das custas iniciais a destempo, essa extemporaneidade não pode ser alargada mesmo depois de prolatada, disponibilizada e publicada a sentença extintiva. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1023796-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DEPÓSITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO EMENDA DA INICIAL, APESAR DE OPORTUNIZADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.1 -
O não cumprimento de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
2 – [...](N.U 0045442-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL –PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.
(N.U 1039004-72.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
(N.U 1009742-94.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Destarte, considerando que a parte autora, ora apelante, não cumpriu a ordem judicial de emenda da exordial a tempo e modo, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024